Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, sob o argumento de que houve erro material no acórdão, tendo em vista que o recurso não foi provido e na fixação da sucumbência constou como condenada a pagar os honorários de sucumbência a parte ré.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam um vício material, sendo que razão lhe assiste. Nesse contexto, reconheço o erro material no item VI da ementa, que passa ter o seguinte teor: "Face a sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Mantidos incólumes os demais termos do acórdão.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos acima delineados.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.